Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.717,32.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da sentença, uma vez que o genitor do segundo locatário não teria sido citado, apesar de ele ter assumido a responsabilidade pelo imóvel após a prisão do filho. No mérito, afirma não possuir mais vínculo com o imóvel desde 2022, argumentando que o contrato não teria sido alterado. Acrescenta que o valor da caução deve ser abatido da condenação e que o piso do imóvel não teria sido trocado, pugnando pela exclusão deste valor do montante condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a analisar a alegação de nulidade da sentença e verificar a possibilidade de análise da matéria fática apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do exame dos autos, constata-se que a recorrente, junto a outro locatário, firmou contrato de locação de um imóvel com a empresa recorrida (ID 68333143, págs. 6-11). Ao entregarem as chaves do imóvel, foi assinado termo de confissão de dívida (ID 68333143, pág. 1), e o recorrente instruiu os autos com documentos referentes aos consertos a serem realizados no imóvel (ID 68333143, págs. 2-5). O feito foi extinto em face do segundo locatário, que se encontra preso (ID 68333821).
5. Preliminar de nulidade da sentença. O artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo”. Na hipótese, não há qualquer comprovação de que o genitor do segundo locatário seria o responsável pelo imóvel, considerando-se, sobretudo, que toda a documentação trazida pelo recorrente somente faz referência aos locatários originais. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do artigo 1.014, do CPC, somente podem ser suscitadas em sede recursal as questões de fato que não tenham sido propostas na origem por motivo de força maior. A recorrente compareceu à audiência de conciliação (ID 68333818), momento em que foi intimada do prazo para apresentação de defesa, contudo, permaneceu inerte. Assim, não é cabível o conhecimento dos argumentos apresentados apenas em recurso, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1939867.
7. Por outro lado, observa-se que, na Cláusula Terceira, parágrafos Primeiro e Segundo, do contrato firmado entre as partes (ID 68333143, pág. 7), o qual foi juntado pelo recorrido junto à exordial, o valor da pintura foi limitado a R$ 1.500,00 e a restituição das demais despesas foi condicionada à apresentação de notas fiscais ou recibos. No caso dos autos, tais documentos não foram apresentados, de forma a demonstrar o valor gasto com materiais e mesmo mão de obra. Desse modo, a condenação deverá ser limitada ao pagamento dos aluguéis não pagos (R$ 3.027,32 – ID 68333143, pág. 2) e da pintura (R$ 1.500,00), abatido o valor da caução prestada pela locatária (R$ 2.000,00 - conforme conversa de ID 68333816)., a qual deverá ser corrigida desde a data da assinatura do contrato, 09.07.2020 (ID 68333143, pág.11). A correção da caução leva em conta o fato do locador permanecer com a disponibilidade do numerário desde o início do contrato, e, como é de rigor nessa situação, a devolução pelo valor histórico implica evidente prejuízo ao locatário, que se viu despojado de parcela de seu patrimônio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte.
9. Preliminar rejeitada.
10. Recurso parcialmente provido para condenar a parte recorrente/requerida ao pagamento de R$ 4.527,32 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), com correção monetária pelos índices do TJDFT a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, contados, a partir da citação, deduzindo-se do valor apurado a quantia de R$ 2.000,00, a ser corrigida desde a data da assinatura do contrato (09.07.2020), com juros de mora de de 1% ao mês, a partir do ajuizamento.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para apresentar Recurso Inominado, necessária a fixação dos honorários advocatícios. A Turma Recursal é o juízo natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada ao valor fixado pelo juízo de 1o Grau. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 115 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939867, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024.